Tribunal: TJSP
Processo: 1000716-78.2022.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Verificação da pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda – Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedido de ressarcimento moral – Acidente em rodovia – Caminhão da SABESP que derrubou canos de cerca de 7 metros de cumprimento sobre o corpo do autor, causando-lhe lesões de natureza grave – Responsabilidade

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Verificação da pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda – Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedido de ressarcimento moral – Acidente em rodovia – Caminhão da SABESP que derrubou canos de cerca de 7 metros de cumprimento sobre o corpo do autor, causando-lhe lesões de natureza grave – Responsabilidade direta nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Incabível a litisdenunciação consoante entendimento firmado no Tema no 940/STF – Nexo de causalidade comprovado – Apelação da SABESP não provida.

CONSECTÁRIOS LEGAIS – Correção monetária seguirá a Tabela Prática deste Tribunal Paulista – Termo inicial da correção monetária para a indenização moral é data do arbitramento em primeira instância, consoante Súmula 362 do STJ – Termo inicial de incidência dos juros de mora é a data do evento danoso nos termos da Súmula no 54 do STJ.